Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712835-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL DECISÃO LAAD AMERICAS NV interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial que move contra WEBER LEITE CRUVINEL JUNIOR, WEBER LEITE CRUVINEL E LÚCIA MACHADO CRUVINEL, na qual foi indeferida a penhora sobre o produto da safra de café 2020/2021, a ser colhida nas fazendas dos executados, in verbis: “A penhora de safra requerida no ID62645744, representa penhora de faturamento dos executados; e, portanto, constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que parte exequente tenha exaurido todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos requeridos. Da análise dos autos, vê-se que ainda pendente a consulta de veículos já deferida no item 3 da decisão de ID52240776; assim como a comprovação do esgotamento das diligências disponíveis ao autor tendentes à localização de bens, como a consulta de imóveis porventura existentes em nome dos executados. Feitas tais pesquisas, caso todas restem infrutíferas, cabe ainda ao exequente postular a pesquisa da declaração de bens, via sistema Infojud. Ante o exposto, indefiro, por ora, a penhora de faturamento pleiteada no ID62645744. Aguarde-se o prazo conferido aos executados no ID58442500. Após, intime-se a pate exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da impugnação à penhora de ID57055270 e documentos vinculados, tal como determinado no ID58257815. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para apreciar a impugnação de ID57055270.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para: “[...] para permitir o arresto cautelar da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos Agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 8.134, no. 13.355 e no. 10.229 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais. 37. Caso assim não entenda, subsidiariamente, requer-se que seja deferido o arresto cautelar parcial de 30% (trinta por cento) do produto oriundo da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhido nas fazendas de titularidade dos Agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 8.134, no. 13.355 e no. 10.229 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais” (id. 16193814, pág. 8). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que o pedido formulado na execução de título extrajudicial, indeferido pela MM. Juíza, foi de penhora da safra de café, e não de arresto cautelar, como deduzido neste recurso. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial foi proposta em 13/12/19, está embasada em instrumento público de confissão de dívida (id. 52235092), no valor US$ 1.750.000,00, com garantias fidejussória e real de hipoteca de imóveis descritos no título (cláusulas k.1, k.2, décima primeira e décima segunda), e a importância postulada é de R$ 8.247.221,11. Citados, os agravados-executados não pagaram o débito e opuseram embargos à execução (id. 0702632-85), os quais foram recebidos sem efeito suspensivo (id. 57136326) e aguardam julgamento de mérito. Na execução, deferida a pesquisa Bacen Jud, foram bloqueadas as importâncias de: R$ 87,46 (Weber Lei Cruvinel Júnior); R$ 1.090,61 (Weber Leite Cruvinel) e R$ 16.532,05 (Lúcia Machado Cruvinel) (id. 58442501). Logo em seguida, a agravante-exequente requereu o prosseguimento da execução, com a penhora do produto da safra de café (id. 62645743), indeferida pela r. decisão agravada. O art. 835 do CPC disciplina a ordem a ser observada preferencialmente para a penhora, e os veículos terrestres (inc. IV) e bens imóveis (inc. V), antecedem o faturamento da empresa (X). A MM. Juíza, ao receber a execução, deferiu as pesquisas Renajud e eRIDF (id. 52240776), que ainda não foram realizadas. Portanto, ao contrário do defendido no presente recurso, há pesquisas a serem realizadas, em busca de bens penhoráveis, antes de se examinar o pedido sobre a safra de café, o qual foi indeferido, por ora, pela MM. Juíza. Além disso, como inicialmente relatado, o título executivo extrajudicial está garantido por hipoteca de imóveis, e o §3o do art. 835 do CPC disciplina que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. Em conclusão, revela-se prematura a pretensão de penhora sobre o produto da safra de café 2020/2021 a ser colhida pelos agravados-executados, estando ausente, em consequência, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora